Tribunal: TJDFT
Processo: 0705603-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE FIXAÇÃO DE GUARDA. TUTELA DE URGÊNCIA. MATÉRIA DE AMPLA COGNIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu o pedido autoral de fixação da guarda compartilhada provisória da menor a ser exercida pelo genitor e pela avó paterna.

2. Tratando-se de questão relativa à guarda de filhos, a primazia dos interesses a serem confrontados deve ser daqueles que visem assegurar o bem-estar da criança.

3. A avaliação quanto ao melhor interesse da criança é matéria que exige ampla dilação probatória, assegurada a ampla defesa e o contraditório, inviáveis em sede de agravo de instrumento quando não há prova cabal das alegações da parte agravante.

4. Agravo conhecido e não provido.